Tribunal: TJMT
Processo: 1045070-69.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045070-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Revogação/Anulação de multa ambiental, Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[FELIPE DI BENEDETTO JUNIOR - CPF: 954.807.491-53 (ADVOGADO), CLOVIS SIQUEIRA DE BRITO - CPF: 203.632.146-15 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1ª VOGAL, EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (CONVOCADA) E 2° VOGAL, EXMO. SR. DES. JONES GATTASS DIAS (CONVOCADO).

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C ANULATÓRIA DE DÉBITO E TERMO DE EMBARGO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. JUSTIÇA GRATUITA. IDOSO APOSENTADO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL E TERMO DE EMBARGO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DESMATAMENTO ILEGAL. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL. CONFLITO PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA PELO ALIENANTE. AUSÊNCIA DE PROVA FORMAL DA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. EXISTÊNCIA DE ATOS EFETIVOS DE IMPULSO E INSTRUÇÃO PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUANTO AO MÉRITO DA TUTELA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência formulado em ação declaratória de nulidade de ato administrativo c/c anulatória de débito e termo de embargo. O agravante pretende a suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa nº 781/SGPA/SEMA/2024, da exigibilidade da multa ambiental de R$ 177.400,00 e do Termo de Embargo/Interdição nº 21044099, ao argumento de inexistência de desmatamento ilegal, ilegitimidade passiva superveniente e ocorrência de prescrição intercorrente. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão
2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o agravante faz jus aos benefícios da justiça gratuita; (ii) saber se o laudo técnico particular apresentado é suficiente, em cognição sumária, para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração e do termo de embargo ambiental; (iii) saber se a alegada alienação do imóvel afasta, de plano, a manutenção do embargo; e (iv) saber se houve prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental.

III. Razões de decidir
3. A documentação acostada aos autos demonstra a hipossuficiência econômica do agravante, pessoa idosa, aposentada e acometida por enfermidades que implicam dispêndios contínuos com tratamento e medicação, circunstância apta a justificar a concessão da justiça gratuita, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.
4. No tocante ao mérito da tutela de urgência, a controvérsia acerca da natureza da intervenção na área — se desmatamento a corte raso ou mera limpeza de pastagem — revela dissenso técnico entre o laudo unilateral da parte e os elementos produzidos pela SEMA/MT, o que demanda instrução probatória sob contraditório, não sendo possível, nesta fase, infirmar de plano a presunção de legitimidade e veracidade do ato administrativo sancionador.
5. A alegação de ilegitimidade passiva, fundada na suposta alienação do imóvel após a autuação, não se sustenta em juízo de cognição sumária, por ausência de prova formal idônea da transferência da propriedade, a qual, em se tratando de bem imóvel, depende do respectivo registro imobiliário, nos termos do art. 1.245 do CC.
6. Ademais, o embargo ambiental ostenta natureza acautelatória e objetiva, recaindo sobre a área degradada, de modo que sua desconstituição não decorre automaticamente da alegada mudança subjetiva de titularidade, mas da comprovação da regularização ou recuperação ambiental da área.
7. Também não se evidencia, em exame preliminar, a ocorrência de prescrição intercorrente, pois entre a lavratura do auto de infração e a decisão administrativa final houve a prática de atos efetivos de impulso e instrução, a exemplo do Despacho nº 1071/SGPA/SEMA/2022 e do Parecer Técnico nº 146/CGMA/SRMA/2023, aptos a interromper o curso prescricional, conforme a disciplina dos Decretos Estaduais nº 1.986/2013 e nº 1.436/2022 e as teses fixadas no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000.
8. Ausente, portanto, a probabilidade do direito necessária à concessão da tutela de urgência para suspensão da multa e do embargo, devendo ser mantida a decisão agravada nesse ponto.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido, apenas para conceder ao agravante os benefícios da justiça gratuita, mantida, no mais, a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a concessão da justiça gratuita à pessoa idosa e aposentada que comprova insuficiência de recursos para suportar as despesas processuais. 2. O laudo técnico unilateral não afasta, por si só e em sede de cognição sumária, a presunção de legitimidade do auto de infração ambiental quando há controvérsia técnica dependente de instrução probatória. 3. A alegação de alienação do imóvel não autoriza, de plano, o levantamento do embargo ambiental sem prova formal da transferência da propriedade e sem demonstração da regularização da área embargada. 4. Não se configura prescrição intercorrente no processo administrativo ambiental quando há atos efetivos de instrução ou impulso processual aptos a interromper o prazo prescricional.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXXIV, e 225; CPC, arts. 98, 99 e 300; CC, art. 1.245; Decreto Federal nº 6.514/2008, art. 108; Decreto Estadual nº 1.986/2013, arts. 19 e 20; Decreto Estadual nº 1.436/2022, arts. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Seção de Direito Público, j. 22.07.2024, pub. 26.07.2024.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipara recursal interposto por
CLOVIS SIQUEIRA DE BRITO
,
em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Anulatória de Débito e Termo de Embargo (processo nº 1078972-84.2025.8.11.0041), que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelo Agravante.

Em suas razões recursais, o Agravante sustenta, em síntese, que:

(i) a decisão agravada incorreu em omissão e contradição ao desconsiderar o Laudo Técnico robusto apresentado, elaborado por engenheiro florestal habilitado, que comprova, por meio de vistoria in loco e análise temporal de imagens de satélite desde 1990, que não houve desmatamento ilegal a corte raso, mas sim limpeza de pastagem em área degradada em desuso;

(ii) há ilegitimidade passiva para a manutenção do embargo, pois alienou o imóvel em 04/03/2021, um mês após a autuação, não sendo mais proprietário quando da decisão administrativa que manteve o embargo, proferida apenas em 15/04/2024;

(iii) ocorreu prescrição intercorrente no processo administrativo, que ficou paralisado por mais de 3 anos sem atos instrutórios efetivos;

(iv) o perigo de dano é evidente, considerando sua idade avançada (74 anos), condição de aposentado com renda mínima e graves problemas de saúde.

Ao final, requer a concessão de tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa nº 781/SGPA/SEMA/2024, suspendendo-se assim a exigibilidade da multa de R$ 177.400,00 e o Termo de Embargo/Interdição nº 21044099 até o julgamento final da ação ou, subsidiariamente, a redução da multa para o valor mínimo legal.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA:

Inicialmente, impõe-se a análise do pedido de gratuidade de justiça, indeferido na origem e reiterado nesta instância.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 98, assegura o direito à gratuidade de justiça à pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Embora a declaração de pobreza goze de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), cabe ao magistrado indeferir o benefício se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais (art. 99, § 2º, CPC).

No caso em apreço
, a documentação acostada corrobora a alegação de hipossuficiência. O Agravante comprovou ser idoso (nascido em 1951) e acostou Carta de Concessão de Benefício do INSS (ID 337574890) demonstrando uma renda mensal de R$ 998,00 (valor histórico, referente a um salário-mínimo). Ademais, os laudos médicos (ID 337574887 e seguintes) atestam quadro de saúde delicado, o que, por regras de experiência comum, acarreta elevados gastos com medicamentos e tratamentos.

A imposição do recolhimento de custas sobre o valor da causa (R$ 177.400,00) ou mesmo as custas recursais representaria óbice intransponível ao acesso à justiça para quem aufere renda de natureza alimentar em patamar mínimo. A Constituição Federal, no art. 5º, LXXIV, impõe ao Estado o dever de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.

Portanto,
REFORMO
a decisão neste ponto para conceder os benefícios da Justiça Gratuita ao Agravante.

Superado isso, como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida, de forma que resta inviabilizada a incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância.

Para melhor entendimento, transcrevo parte da decisão agravada,
in verbis
:

“[...] No caso, a pretensão esboçada na inicial tem natureza cautelar, pois tem por objetivo garantir o resultado útil do processo, consubstanciada na
“imediata suspensão dos efeitos da Decisão Administrativa nº 781/SGPA/SEMA/2024, suspendendo-se, assim, a exigibilidade da multa de R$ 177.400,00 (cento e setenta e sete mil e quatrocentos reais) e o Termo de Embargo/Interdição nº 21044099, até o julgamento final da presente ação”.
Do exame dos autos,
não vislumbro a probabilidade do direito apta a ensejar o deferimento da medida liminar, pelos motivos a seguir.
Pois bem. Sobre a probabilidade do direito, argumenta a parte requerente em favor
(1) da ilegalidade na manutenção do termo de embargo n. 21044099, (2) do reconhecimento de ilegalidade e abuso de poder na Decisão Administrativa n. 781/SGPA/SEMA/2024, (3) da ocorrência da prescrição intercorrente, (4) da inexistência de ato ilícito ambiental, (5) da ausência de dolo/culpa, autoridade, materialidade e nexo causal e (6) da redução do valor da multa.
Ocorre que, por demandarem adequada instrução probatória e observância do contraditório, questões como a inexistência de ato ilícito ambiental, a ilegalidade e abuso de poder na Decisão Administrativa n. 781/SGPA/SEMA/2024 e a ausência de dolo/culpa, autoridade, materialidade e nexo causal, deverão ser apreciadas em momento oportuno. Por outro lado, quanto à alegada ilegalidade na manutenção do Termo de Embargo n.º 21044099, lavrado em 03/02/2021, sustenta a parte requerente que alienou o imóvel em 04/03/2021, data posterior à lavratura do Auto de Infração n.º 21043173, de 03/02/2021, entretanto a Decisão Administrativa n.º 781/SGPA/SEMA/2024, que confirmou a multa e, especialmente, manteve o referido embargo/interdição, somente foi proferida em 15/04/2024, ou seja, mais de três anos após a venda da propriedade, razão pela qual, por sua natureza, a sanção de embargo não pode subsistir em face de quem já não detém a titularidade do domínio ou a posse do bem. Contudo, no caso em questão, o desmatamento foi praticado em período anterior a venda do imóvel, especificamente em 23.10.2020 a 11.01.2021, consoante o Relatório Técnico n. 61GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2020 (Id.204319753, pág. 9-15), razão pela qual a responsabilidade ambiental decorrente da infração às normas administrativas — que, registre-se, possui natureza subjetiva — deve permanecer hígida. Por outro lado, no que se refere à prescrição intercorrente, trata-se da perda do direito de ação em razão da inércia de seu titular, instituto que encontra fundamento no princípio constitucional da segurança jurídica (CF, art. 5º, caput). Para o caso dos créditos não tributários, observam-se as modalidades de prescrição em face da Administração Pública:
a) prescrição da pretensão punitiva para apuração da infração administrativa ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos;

b) prescrição intercorrente, com prazo de 03 (três) anos; e a

c) prescrição da pretensão de executar a multa por infração ambiental, com prazo de 05 (cinco) anos.
Sobre a temática, registro que as disposições relativas à prescrição disciplinadas pela Lei Federal n. 9.873/1999 e pelo Decreto Federal n. 6.514/2008 não devem ser aplicadas quando a atuação promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia, devendo estes entes observarem o prazo prescricional (quinquenal) estabelecido no Decreto Federal n. 20.910/1932, salvo a existência de norma específica editada por tais entes públicos. No âmbito do Estado de Mato Grosso, os processos administrativos que visam apurar infrações decorrentes de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente são regulamentados, até 18 de julho de 2022, pelo Decreto Estadual n. 1.986/2013 e, posteriormente, pelo Decreto Estadual nº 1.436/2022, senão vejamos:
“Decreto Estadual n. 1.986/2013

(...)

Art. 19. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”

“Decreto Estadual n. 1.436/2022

(...)

Art. 20. Prescreve em 5 (cinco) anos a ação da administração para apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contados a partir da data da prática do ato ou no caso de infração permanente ou continuada do dia em que esta tiver cessada.

§ 1º A ação de apuração de infração ambiental pela administração pública estadual se inicia com a lavratura do Auto de Infração.

§ 2º Ocorre a prescrição intercorrente no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho.

§ 3º No caso de ocorrência da prescrição intercorrente mencionada no § 2º deste artigo, autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§ 4º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição tratada no caput deste artigo reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§ 5º A ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da administração pública estadual não elide a obrigação de reparação do dano ambiental.

Art. 21. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível. Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para os efeitos do inciso II deste art., aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”
Nesse contexto, em prestígio ao
princípio tempus regit actum,
o Processo Administrativo n. 50773/2021, transitado em julgado no mês de julho de 2024, deve ser analisado e decidido de acordo com as disposições Decreto n. 1.436/2022. A propósito, sobre o tema, impende transcrever as teses fixadas no recente IRDR, in verbis: “DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). ART. 225, CF/88. DECRETO ESTADUAL 1.986/2013. INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA E INTERCORRENTE NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO (ART. 5º, LXXVIII, CF/88). SEGURANÇA JURÍDICA. EFICIÊNCIA E CELERIDADE (ART. 37, CF/88). PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. COERÊNCIA NORMATIVA E DIÁLOGO INTERPRETATIVO. PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS A PARTIR DO ATO. NAS INFRAÇÕES PERMANENTES OU CONTINUADAS A PARTIR DA CESSÃO DA ATIVIDADE INFRACIONAL. FORMALIZAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO (INCISO I DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013) E DECISÃO CONDENATÓRIA RECORRÍVEL (INCISO II DO ART. 20 DO DECRETO ESTADUAL 1.986/2013). CAUSAS INTERRUPTIVAS DA PRESCRIÇÃO PUNITIVA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARALISAÇÃO POR MAIS DE TRÊS (03) ANOS SEM A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS EFETIVOS. APLICAÇÃO DO ART. 19, §2º E Art. 20, II E PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13 DURANTE A VIGÊNCIA ATÉ REVOGAÇÃO PELO DECRETO ESTADUAL 1.436/2022. PROCESSOS ADMINISTRATIVOS INICIADOS ANTES DA VIGÊNCIA E NÃO FINALIZADOS. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL 1.986/13. IRDR PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. A Constituição Brasileira de 1988 estabelece, no art. 225, a proteção do meio ambiente como um direito fundamental, determinando que todos têm direito a um meio ambiente ecologicamente equilibrado. Além disso, impõe ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. 2. Há necessidade de interpretação teleológica e sistêmica das normas que impactam o processo administrativo ambiental, na medida em que estas apresentam implicações significativas na gestão e aplicação das sanções administrativas. 3. O conjunto normativo deve garantir segurança jurídica à área administrativa ambiental, proteger os direitos dos administrados e incentivar a administração pública a observar e cumprir os princípios estabelecidos pelo art. 37 da CF/88, como legalidade, efetividade, eficiência e celeridade. 4. O princípio da especialidade exige o reconhecimento da aplicação do Decreto Estadual n. 1.986/2013 aos processos administrativos ambientais. 5. A coexistência dos institutos das prescrições punitivas e intercorrentes durante o trâmite do processo administrativo ambiental é necessária para manter a coerência normativa e garantir a apuração efetiva das infrações ambientais em prazo razoável (art. 5º, LXXVIII, CF/88). 6. O termo inicial da prescrição punitiva deve coincidir com o momento da ocorrência da lesão ao direito, em conformidade com o princípio universal da actio nata. 7. No campo administrativo ambiental, a prescrição punitiva tem início com a prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, no dia em que cessar. 8. A formalização do Auto de Infração é causa interruptiva da prescrição, não se podendo pretender que este marco seja também o termo final da contagem prescricional, inexistindo, assim, compatibilidade lógica nessa conclusão. 9. A prescrição punitiva possui como causas interruptivas o estabelecido pelo art. 20, I e II, do Decreto Estadual 1.986/13. 10. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais relevantes que impliquem efetivo impulso processual ou de instrução, conforme estabelecido no art. 19, §2º, e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. 11. A aplicação do Decreto Estadual 1.986/13 regula as infrações praticadas até a data de revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022. 12. Não é possível afirmar a imprescritibilidade da ação punitiva quanto às infrações anteriores à edição do Decreto Estadual 1.986/13, sob pena de evidente agressão à interpretação lógico-sistemática aplicável e aos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 13. O princípio da igualdade, conjugado com o princípio da razoabilidade, autoriza que o Decreto Estadual 1.986/2013 seja aplicado aos processos administrativos ambientais não finalizados ao tempo em que a norma entrou em vigor (1º/11/2013), devido à sua natureza eminentemente processual. IRDR julgado parcialmente procedente. Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” Teses fixadas no IRDR: “I. A prescrição da pretensão punitiva prevista no art. 19 caput do Decreto Estadual 1.986/13 refere-se à contagem do prazo de cinco (05) anos para a decisão final do processo administrativo ambiental (termo final) e será contada (termo inicial) a partir da data da prática do ato ou, no caso das infrações permanentes ou continuadas, quando da cessação da atividade infracional. I.1. As causas interruptivas previstas no art. 20, I e III do Decreto Estadual 1.986/13 aplicam-se a esta modalidade de prescrição. II. Além da prescrição punitiva, no curso do processo administrativo ambiental, incide a prescrição intercorrente administrativa quando o procedimento de apuração do Auto de Infração permanece paralisado por mais de três (03) anos sem a prática de atos processuais relevantes. II.1. A prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução, conforme estritamente previsto no art. 19, §2º e art. 20, II e parágrafo único, ambos do Decreto Estadual 1.986/13. III. O Decreto Estadual 1.986/2013 deve ser aplicado durante a sua vigência para regular os prazos prescricionais das infrações administrativas ocorridas até a data de sua revogação pelo Decreto Estadual 1.436/2022, preservando-se os efeitos dos atos administrativos praticados durante sua vigência, nos termos do princípio da segurança jurídica. A partir da vigência do Decreto Estadual 1.436/2022, os prazos prescricionais deverão ser observados conforme as novas disposições regulamentares estabelecidas. III.1 Aplica-se o Decreto Estadual 1986/2013 aos processos administrativos ambientais que apuram fatos praticados antes da vigência da norma, mas não finalizados até a data de 1º/11/2013, devendo incidir a partir da vigência do decreto os prazos estabelecidos no art. 19.” (N.U 1012668-37.2022.8.11.0000, SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Seção de Direito Público, Julgado em 22/07/2024, Publicado no DJE 26/07/2024)” Além das considerações acima, faz-se imprescindível o esclarecimento de alguns pontos formadores da convicção deste Juízo sobre a matéria. Com efeito, verificada a ocorrência de uma infração administrativa ambiental, atribui-se ao Poder Público, em razão do seu poder-dever, a responsabilidade de sua apuração, mediante a instauração de regular processo administrativo no qual serão produzidas as provas necessárias para o esclarecimento dos fatos em discussão, de modo a proporcionar um julgamento mais próximo possível da verdade real. Nesse sentido, o processo administrativo deverá respeitar os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem assim se movimentar por meio de uma série concatenada de atos previamente definidos em lei, inclusive com a possibilidade de interposição de recursos administrativos que possam garantir eventual revisão de decisão proferida por autoridade administrativa de nível hierárquico inferior, tudo de forma a garantir o devido processo legal (CF, art. 5º, inciso LIV).
Em relação à prescrição intercorrente
, ela incide no
procedimento de apuração do auto de infração paralisado por mais de 03 (três) anos, pendente de julgamento ou despacho
, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação. O prazo da prescrição intercorrente interrompe-se por qualquer
ato inequívoco da administração que importe apuração do fato
, assim considerado como aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual. Feitas tais considerações, neste momento processual, não vislumbro indícios da paralisação do Processo Administrativo n. 50773/2021 por prazo superior aos 3 (três) anos, uma vez que, entre a lavratura do Auto de Infração n. 21043173, de 03.02.2021, e a decisão administrativa n. 781/SGPA/SEMA/2024 (Id. 204317135), em 21.04.2024, ocorreu uma causa de interrupção do prazo prescricional intercorrente a partir do Despacho n. 1071/SGPA/SEMA/2022 (Id; 204319753, págs. 123-124), responsável por determinar a apuração do fato.
2.DISPOSTIVO.
2.1.
INDEFIRO
o pedido de tutela provisória de urgência almejado pela parte requerente, sem prejuízo de análise posterior.”

Perscrutando os autos, observa-se que o Agravante sustenta a nulidade do auto de infração baseando-se em Laudo Técnico unilateral que aponta divergências quanto à tipologia da vegetação (suposta limpeza de pastagem versus desmatamento de floresta nativa).

É cediço no Direito Administrativo que os atos praticados pelos agentes públicos, no exercício do poder de polícia, gozam dos atributos de presunção de legitimidade e veracidade. Tal presunção é juris tantum (relativa), admitindo prova em contrário. Contudo, para suspender liminarmente os efeitos de um auto de infração ambiental, a prova apresentada pelo particular deve ser inequívoca e robusta o suficiente para, de plano, desconstituir a constatação do órgão fiscalizador.

No caso, temos um conflito técnico: de um lado, a SEMA/MT, utilizando-se de monitoramento remoto e geoprocessamento — métodos validados pela jurisprudência e legislação estadual (LC nº 233/2005) —, constatou o desmatamento de área objeto de especial preservação. De outro, o particular apresenta laudo técnico divergente.

Nesse cenário de cognição sumária, a prova unilateral produzida pelo Agravante, por si só, não possui força suficiente para ilidir a presunção de veracidade do ato administrativo. A resolução dessa antinomia técnica exige, impreterivelmente, a instrução probatória no juízo de origem, com o crivo do contraditório e, possivelmente, perícia judicial.

Com efeito, a mera divergência técnica não autoriza a suspensão da multa ou do embargo sem a garantia do juízo ou prova cabal do erro administrativo, sob pena de violação ao princípio da precaução ambiental.

O Agravante alega não ser mais proprietário do imóvel desde 04/03/2021, razão pela qual o embargo não poderia subsistir contra si. O argumento não prospera por duas razões fundamentais:

Primeiro, do ponto de vista formal, a transferência de propriedade imóvel entre vivos dá-se mediante o registro do título translativo no Registro de Imóveis (art. 1.245, CC).
O Agravante não acostou aos autos Escritura Pública ou Certidão de Matrícula atualizada que comprove a transferência da propriedade a terceiros
.
Meras alegações ou contratos de gaveta não são oponíveis à Administração Pública para afastar a responsabilidade ambiental, que possui natureza propter rem quanto à obrigação de reparar, mas solidária quanto à responsabilidade pelo ilícito
.

Segundo, o termo de embargo possui natureza acautelatória e objetiva, visando impedir a continuidade do dano e propiciar a regeneração da área (art. 108 do Decreto Federal nº 6.514/2008). O embargo recai sobre a área degradada. O levantamento do embargo depende não apenas da discussão sobre a titularidade, mas da comprovação da regularidade ambiental da área ou da celebração de termo de compromisso para recuperação, o que não foi demonstrado nos autos.

Portanto, inexistindo prova formal da alienação e persistindo o dano ambiental não reparado, a manutenção do embargo é medida que se impõe em defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado (art. 225, CF).

Quanto à alegação de prescrição intercorrente, o Decreto Estadual nº 1.986/2013 (vigente à época dos fatos) e o entendimento firmado no IRDR Tema 9 do TJMT estabelecem que a prescrição incide quando o processo permanece paralisado por mais de três anos pendente de julgamento ou despacho.

Compulsando os autos, verifica-se que entre a autuação (03/02/2021) e a decisão final (15/04/2024), ao que tudo indica, a Administração
não permaneceu inerte
. Houve a prática de atos de instrução e impulso, como o Despacho nº 1071/SGPA/SEMA/2022 e a emissão do Parecer Técnico nº 146/CGMA/SRMA/2023.

Consoante a tese fixada no IRDR nº 1012668-37.2022.8.11.0000 (Tema 9), “a prescrição intercorrente somente é interrompida por atos processuais efetivos que importem apuração do fato, assim considerando aqueles que impliquem em impulso processual efetivo ou instrução”. Os atos praticados pela SEMA (encaminhamentos para análise técnica e emissão de pareceres) enquadram-se no conceito de atos de apuração do fato, aptos, portanto, a interromper o fluxo prescricional.

Não se vislumbra, em análise perfunctória, a inércia administrativa capaz de fulminar a pretensão punitiva estatal.

Com essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso apenas para
conceder os benefícios da justiça gratuita
ao Agravante, isentando-o do recolhimento do preparo recursal e das custas processuais, ressalvada a hipótese do § 3º do art. 98 do CPC. Por outro lado,
NEGO a
tutela de urgência vindicada, mantendo a r. decisão agravada que indeferiu a suspensão dos efeitos do Auto de Infração nº 21043173 e do Termo de Embargo nº 21044099.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026